Tribunal: TJPA
Processo: 0807278-47.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807278-47.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE RURÓPOLIS

FISCAL DA LEI: GABRIEL DEZINCOURT DE SOUSA, REGINALDO DE LIMA SOUSA, JOSE GARCIA DA CONCEICAO QUARESMA, JHONATAN TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. CONEXÃO. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DO FATO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA em face do Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que declinou da competência para processar ação penal decorrente de prisão em flagrante por tráfico de drogas ocorrida em Rurópolis, sob fundamento de conexão com processo anteriormente julgado em Santarém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conexão com processo já sentenciado em outra comarca gera prevenção e autoriza a modificação da competência territorial; (
ii
) estabelecer qual o juízo competente para processar ação penal de tráfico de drogas consumado em Rurópolis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência territorial penal é fixada, como regra, pelo lugar da consumação da infração, nos termos do art. 70 do CPP, sendo competente o juízo de Rurópolis, onde ocorreu o flagrante e a prática delitiva.

A conexão entre processos não autoriza a reunião quando um deles já foi julgado, incidindo a Súmula nº 235 do STJ.

A prevenção decorrente de conexão não subsiste após o julgamento de uma das ações conexas, conforme art. 116, § 2º, do RITJPA.

A impossibilidade de reunião dos processos impõe a aplicação da regra geral de competência territorial.

Eventual unificação de penas deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “a”, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1. A competência territorial no processo penal é determinada pelo local da consumação do delito.

2. A conexão não gera prevenção nem autoriza reunião de processos quando um deles já foi sentenciado.

3. Deve prevalecer a competência do juízo do local do fato quando inviável a reunião dos feitos por conexão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 70 e 82; LEP, art. 66, III, “a”; RITJPA, art. 116, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 235; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0801059-43.2021.8.14.0501, Rel.
Kedima
Lyra, j. 03.02.2025; TJ-PA, Conflito de Competência Cível nº 0802876-54.2025.8.14.0000, Rel.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA
,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (
ID 34831182
), em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA (
ID 34831175
), que declinou da competência para processar a Ação Penal nº 0801200-80.2024.8.14.0073.

O Juízo de Rurópolis fundamentou o declínio no reconhecimento de conexão com o processo nº 0822182-84.2024.8.14.0051, que tramitou em Santarém, sob o argumento de prevenção daquele juízo, conforme despacho proferido em sede de apelação pela 3ª Turma de Direito Penal (
ID 34831160
).

O Juízo Suscitante (Santarém) argumentou que a reunião dos processos é vedada, pois a ação penal nº 0822182-84.2024.8.14.0051 já foi sentenciada, atraindo a incidência da Súmula nº 235 do STJ e do art. 82 do CPP.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pela procedência do conflito, declarando-se a competência do Juízo de Rurópolis (
ID 35444882
).

É o relatório. Submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a ação penal originada de flagrante de tráfico de drogas ocorrido em Rurópolis, havendo conexão com outro processo, já sentenciado, na Comarca de Santarém.

Como regra matriz, a competência territorial penal é determinada pelo lugar da consumação da infração (art. 70, CPP). Como destaque fático, a apreensão de 334kg de droga em uma ambulância forjada evidencia que a competência de Rurópolis é plena, pois ali se exauriu o núcleo do tipo "transportar"
.
Portanto, a competência originária é, inequivocamente, da Comarca de Rurópolis.

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. (...)
Como regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa, conforme
arts
. 69, I, c/c 70 do CPP.
(...) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010594320218140501 24792665, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Turma de Direito Penal) –
grifo nosso
.

Embora tenha sido reconhecida a conexão investigativa com fatos apurados em Santarém, a reunião dos processos encontra barreira intransponível no fato de que o processo de Santarém já possui sentença.

O
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça (RITJPA)
, em seu
art. 116, § 2º
, dispõe que a prevenção decorrente de conexão não subsiste se uma das ações conexas já tiver sido julgada. Tal norma interna reflete o entendimento consolidado na
Súmula nº 235 do STJ
.

A jurisprudência desta Corte ratifica a impossibilidade de reunião de feitos quando um deles já foi julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO ENTRE
RELATORES POR CONEXÃO. JULGAMENTO ANTERIOR DO PROCESSO CONEXO. (...)
A conexão entre processos não configura prevenção quando um dos feitos já foi julgado, conforme entendimento consagrado na Súmula 235 do STJ e no art. 55, § 1º, do CPC. O art. 116, § 2º, do RITJPA expressamente dispõe que a prevenção decorrente de conexão não subsiste se uma das ações conexas já tiver sido julgada, o que impede a reunião de processos
(...). (TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08028765420258140000 26849360, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/05/2025, Seção de Direito Privado) –
grifo nosso.

Portanto, inexistindo a possibilidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, deve prevalecer a regra geral de competência do local do fato. A eventual necessidade de unificação de penas do réu Gabriel
Dezincourt
de Sousa deverá ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, "a", da LEP.

Por todo o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
procedente
, para fixar a competência do juízo suscitado, o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 19/05/2026